Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA EMISSÃO DE CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. ATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. ATO PREVISÍVEL E RELACIONADO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ESTATAL. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais ao autor recorrido, em razão da emissão de CNH – Carteira Nacional de Habilitação com falsidade ideológica, mediante fraude praticada por estelionatário. Sustenta o recorrente que houve rompimento do nexo de causalidade por ato do terceiro fraudador, o que excluiria sua responsabilidade.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O DETRAN/DF responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior.
IV. No caso, é incontroversa a existência de fraude na emissão da CNH, fato este inclusive reconhecido pelo recorrente. O rompimento do nexo de causalidade por ato de terceiro se caracteriza quanto é inevitável, acidental ou imprevisível e desde que não guarde nenhuma relação com a atividade administrativa desenvolvida pelo Estado. No caso, é evidente que o estelionatário somente logrou êxito na empreitada criminosa porque houve falha na prestação do serviço pelo DETRAN/DF, que não se cercou das cautelas necessárias ao emitir o documento, deixando de conferir com exatidão os dados do autor e da pessoa que se fez passar por ele. Tal fato não só é previsível como decorre da própria atividade desenvolvida pelo DETRAN/DF, de modo que não há que se falar em rompimento do nexo de causalidade no caso.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.